Tribunal: CARF
Processo: 18471.001594/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001594/2007-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
LUIZA MARIA DOUTEL CASCARDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional na hipótese de pagamento antecipado do tributo e
ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo. Caso
contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando este não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o agravamento da
multa de ofício, reduzindo-a a 75%.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001594/2007-70
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Marcelo Freitas
de Souza Costa (suplente convocado) e João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes
momentaneamente, os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa e Maurício Dalri Timm do
Valle.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 31/34) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2002.
O lançamento decorre da apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme detalhado
no Termo de Verificação Fiscal integrante do Auto de Infração (fls. 25/30).
A Impugnação (e-fls. 59/69) foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2
em decisão assim ementada (e-fls. 87/96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Inexiste constrangimento ilegal ou nulidade procedimental nas intimações enviadas pela
Fiscalização à Contribuinte para prestar informações ou apresentar documentos.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA BANCÁRIA MANTIDA NO
EXTERIOR. PROVAS CONSTANTES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENVIADOS
LEGALMENTE PARA O BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, objeto de
perícia e laudo conclusivo da Polícia Federal, fielmente reproduzidos no processo,
constituem-se em elementos de prova da movimentação financeira de conta mantida no
exterior em instituição bancária norte-americana, em que a Interessada consta como
ordenante de recursos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO PARA 112,5%
Caracterizada a reiterada falta de atendimento de intimações para prestar
esclarecimentos, é de se manter o agravamento da multa de oficio para 112,5%.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/04/2012 (e-fls. 111), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 17/04/2012 (e-fls. 116/133) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Suscita a decadência do lançamento com base no art. 150, §4o, do CTN. Aduz
que, de acordo com o art. 42 da Lei no 9.430/96, a incidência do IRPF ocorre no mês em que
forem efetuados os depósitos bancários. Assim, como o depósito apontado no Auto de Infração
foi efetuado em 24/07/2002, o prazo decadencial se encerrou em 24/07/2007, anteriormente à
ciência do lançamento.
- Sustenta que não há nenhum elemento de prova nos autos que relacione qualquer
ato da recorrente com a remessa de valores para o exterior ou com o depósito da quantia de US$
30.105,00 em agência do Banco JP Morgan Chase em Nova Iorque.
- Aduz que nenhuma ordem de pagamento foi examinada pelos peritos e que o
laudo em que se baseou a autoridade fiscal não faz referência ao nome da recorrente ou ao valor
que teria sido depositado em conta corrente no exterior. Conclui que o presente lançamento
baseia-se em simples menção ao nome da recorrente em arquivo eletrônico da Beacon Hill.
- Afirma que se o nome da recorrente efetivamente aparece em qualquer registro
no exterior, foi utilizado sem sua autorização e com seu total desconhecimento.
- Defende que, em casos como o presente, compete ao Fisco comprovar que tais
recursos foram remetidos ao exterior e que pertenciam à Recorrente. Discorre sobre o ônus da
prova e assevera que não há, em hipótese como a objeto do lançamento, qualquer norma legal
que permita a presunção de omissão de receita. Apresenta doutrina sobre presunção no direito
tributário.
- Insurge-se contra a aplicação da multa agravada. Expõe que, ao deixar de
responder às cartas que recebeu da Receita Federal solicitando informações, não tencionava
obstar as investigações do Fisco, apenas estava assustada e não sabia como lidar com a situação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Decadência
Preliminarmente, impende apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso
Voluntário.
Como já pontuado na decisão recorrida, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, o fato gerador do imposto de renda não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

do tempo. Trata-se de fato gerador complexivo, considerado ocorrido apenas no momento de
seu aperfeiçoamento, em 31 de dezembro de cada ano.
Nos lançamentos por homologação, como o que aqui se examina, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento
ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, em que o fato gerador ocorreu em 31/12/2002 e a ciência do
lançamento foi realizada em 06/11/2007 (e-fls. 52), não há que se falar em decadência seja com
base no art. 150, §4o, ou com base no art. 173, I, do CTN.
Relevante esclarecer nesse ponto que o art. 42 da Lei no 9.430/96 e os acórdãos do
CARF mencionados no Recurso Voluntário referem-se à apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e não de acréscimo patrimonial
a descoberto como no presente lançamento. No entanto, aplica-se o mesmo entendimento quanto
ao momento de ocorrência do fato gerador, conforme pacificado na Súmula CARF no 38, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD
A exigência em litígio decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por APD.
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial como fato gerador do
imposto de renda, conforme disposto no art. 43, II, do Código Tributário Nacional - CTN.
De acordo com o art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, o imposto de renda incide sobre
o rendimento bruto constituído pelos proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados pelo contribuinte.
O art. 55, XIII, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, reafirma que são tributáveis as quantias correspondentes ao
acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando este não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

O art. 806 do mesmo diploma legal dispõe, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento de seu patrimônio.
Já o art. 807 prevê a tributação do acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse aumento não corresponder aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que o
mesmo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.
Com base na legislação acima exposta, a autoridade lançadora elabora fluxos de
caixa durante o procedimento fiscal com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. Quando o resultado dos demonstrativos
indica excesso de aplicação sobre origem, apura-se a omissão de rendimentos caracterizada por
APD. Trata-se de presunção relativa, que transfere o ônus da prova para o sujeito passivo.
Cumpre esclarecer que não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o APD. Ou seja, comprovada pela fiscalização a aquisição de
bens ou a realização de aplicações financeiras, cabe ao interessado a prova da origem dos
recursos utilizados, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado
como fato gerador do imposto de renda sem fixar outras condições além da demonstração do
referido desequilíbrio.
No caso concreto, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 25/30) que o
procedimento instaurado originou-se da Representação Fiscal no 1016/05 da Equipe Especial de
Fiscalização constituída pela Portaria SRF no 463/2004, que no curso de seus trabalhos
identificou a contribuinte como ordenante uma operação financeira realizada em 2002 por
intermédio da empresa Beacon Hill Service Corporation (BHSC).
A autoridade lançadora apresenta breve histórico do caso Beacon Hill e discorre
sobre as conclusões apontadas no Laudo de Exame Econômico-Financeiro (Laudo n° 1032/04)
do Instituto Nacional de Criminalística / Departamento de Polícia Federal / MJ e sobre a
transferência dos dados à Receita Federal (SRF) conforme decisão da 2a Vara Criminal Federal
de Curitiba/PR.
Consta ainda do Termo de Verificação Fiscal que a contribuinte foi intimada a
comprovar a origem dos recursos remetidos para o Banco Chase de Nova York através da conta
CHELLO - BHSC - Beacon Hill Service Corporation (U$ 30.105.00 em 24/07/2002), mas não
respondeu aos Termos encaminhados e tampouco apresentou algum tipo de esclarecimento ou
documentação pertinente ao assunto. O Demonstrativo de Fluxo Financeiro Mensal elaborado
pela fiscalização foi encaminhado à interessada para ratificação ou retificação, mas também não
houve resposta. Assim, por falta de informação à Receita Federal na Declaração de Ajuste
Anual de 2002 e pela não comprovação da citada operação através de documentação hábil e
idônea, considerou-se o citado depósito como recurso sem comprovação de origem e, por
conseguinte, tributável.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte contesta a presunção em que se baseou
o lançamento e sustenta, em síntese, que não há nenhuma prova de que teria ordenado a remessa
de US$ 30.105,00 para o exterior.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

Entendo, contudo, que não merece reparos a decisão recorrida. Considerando que
a matéria em litígio já foi devidamente apreciada no julgamento de primeira instância, adoto as
razões de decidir do Colegiado a quo, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 93/96):
Diante dos argumentos expostos na impugnação de fls. 57 a 67, é pertinente traçar um
breve histórico da presente ação fiscal.
Primeiramente, as informações bancárias da mencionada conta CHELLO foram
encaminhadas ao Brasil em arquivos de mídia eletrônica pela Promotoria Distrital de
Nova Iorque, tendo sido posteriormente repassadas à Fiscalização, conforme Laudo de
Exame Econômico-Financeiro da Polícia Federal n° 1032/04 (fls. 35 a 48) que analisa
os dados e a movimentação financeira da conta mantida no JP Morgan Chase Bank, em
Nova Iorque, EUA.
A Equipe Especial de Fiscalização (Portaria SRF n° 463/04), devidamente autorizada
por decisão judicial, emitiu a Representação Fiscal n° 1016/05 (f1s. 33 e 34),
descrevendo a operação em que a pessoa física Luiza Maria Doutel Cascardo, CPF n°
847.517.207-59, aparece como ordenante de divisas, por meio da subconta n° 530-098-
709, denominada CHELLO, mantida no JP Morgan Chase Bank, em Nova Iorque,
EUA, e administrada por Beacon Hill Service Corporation - BHSC.
Cabe destacar, novamente, que a Representação Fiscal n° 1016/05 de fls. 33 e 34
reproduziu fielmente os dados constantes dos referidos arquivos magnéticos,
identificando a operação em que a Interessada aparece como ordenante do depósito de
US$ 30.105,00 em 24/07/2002.
Diferentemente do alegado na impugnação, há menção expressa do nome da Autuada
como ordenante do valor de US$ 30.105 depositado em 24/07/2002 (fl. 34).
Sabe-se que as planilhas foram gravadas em um tipo de mídia óptica que permite a
gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores,
tendo sido procedida, inclusive, a uma autenticação eletrônica dos arquivos.
Desse modo, não pairam quaisquer dúvidas acerca do rigor na elaboração do trabalho
supracitado, da lisura dos peritos envolvidos e da confiabilidade das informações, haja
vista a total impossibilidade de qualquer tipo de alteração dos dados registrados na
citada mídia eletrônica.
Não se trata de documentos sem valor probatório, como defende a Impugnante, mas sim
de dados conclusivos da movimentação financeira da conta CHELLO mantida pelo
preposto bancário-financeiro Beacon Hill Service Corporation — BHSC no JP Morgan
Chase Bank, que apontam a Interessada como ordenante da transferências de recursos
no exterior.
A Beacon Hill Service Corporation - BHSC tinha como função precípua atuar como
preposto bancário-financeiro de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, buscando, assim,
encobrir a identidade dos reais ordenantes e beneficiários de movimentações de divisas
nos Estados Unidos da América. As ordens de remessa e movimentação de valores eram
efetuadas de forma que não fossem deixadas evidências da origem das importâncias
nem de quem verdadeiramente as estava enviando por intermédio da BHSC.
Por essa razão, a ausência de documentos redigidos ou assinados pela Autuada
determinando a transferência de valores em questão não descaracteriza sua condição de
ordenante do depósito, nem pode implicar em sua desvinculação com os fatos em
questão.
A confiabilidade das informações contidas nas mídias eletrônicas e a inexistência de
homônimos permitem concluir que a Interessada efetivamente foi a ordenante do
depósito de US$ 30.105,00 efetuado em 24/07/2002, tendo a Beacon Hill Service
Corporation - BHSC atuado na operação como preposto bancário-financeiro.
[...]
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001594/2007-70

Restando caracterizada, dessa forma, que a Contribuinte ordenou o depósito de US$
30.105,00 no exterior, correta está a inclusão do valor de R$ 88.722,44 como aplicação
no demonstrativo de variação patrimonial de fl. 21.
Não tendo a Autuada logrado justificar o acréscimo patrimonial apurado, mantém-se a
presente omissão de rendimentos capitulada no auto de infração em comento.

Multa Agravada
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade lançadora aplicou a
multa agravada de 112,5% por não ter a contribuinte atendido aos Termos de Intimação para
prestar esclarecimentos. Observa-se que essa conduta motivou a presunção de omissão de
rendimentos em litígio, devendo ser adotado, por conseguinte, o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar a decadência suscitada e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a
para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 149
DF CARF MF
Original